Tribunal: TJES
Processo: 5001801-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001801-39.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO ZOCATELLI DE MOURA

APELADO: VALE S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESASTRE AMBIENTAL.
ROMPIMENTO D
E
BARRAGEM.
SAMARCO.
ALUGUEL. LUCROS CESSANTES

NÃO COMPROVADO
S
.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
N
os termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo.

II.
Por sua vez, estabelece o artigo 14, §1º, da Lei 6938/81, ser o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.

III. C
onquanto a responsabilidade seja objetiva, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do dano e do respectivo nexo causal.

I
V
. Na hipótese,
a parte demandante não comprovou
o dano sofrido em razão do
desastre ambiental
,
haja vista a ausência de demonstração de queda do faturamento decorrente das supostas locações imobiliárias, face a
ausência de prova documental da destinação locatícia dos imóveis,
circunstância que afasta a pretensão indenizatória.

V.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001801-39.2021.8.08.0030

APELANTE: MARCELO ZOCATELLI DE MOURA

APELADAS: VALE S.A., SAMARCO MINERACAO S.A. e FUNDACAO RENOVA

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCELO ZOCATELLI DE MOURA em face de sentença proferida
pelo Juízo de Linhares - 2ª Vara Cível e Comercial,
em
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada
contra VALE S.A., SAMARCO MINERACAO S.A. e FUNDACAO RENOVA, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou
o
demandante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
é proprietário de três casas que estão localizadas na comunidade de Regência, no município de Linhares/ES e desenvolvia em seus imóveis, atividade comercial, com locação para terceiros durante temporadas, e em decorrência dos danos ocasionados pelo evento de Mariana, que afetou o turismo na região, ocorreu a perda da locação resultante da ausência da procura da clientela, ocasionando a interrupção das atividades econômicas, além dos danos decorrentes da desvalorização imobiliária.
”

Pontuou, ainda, que “
os rejeitos resultantes do rompimento da barragem causaram danos e consequências a todos os empreendedores e moradores de Regência”, de modo que “o Dano Moral pleiteado é devido pelo impacto que todo esse desastre gerou e continua gerando na vida do Recorrente e de todos que foram atingidos por tal situação, desde 2015
”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Examinados os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada com o fito de “
Condenar as empresas Rés, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais/lucros cessantes decorrentes do período em que o Autor ficou impossibilitado de locar e auferir seus rendimentos habituais com sua atividade em função do rompimento da Barragem de Mariana
”.

Com efeito, nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo.

Por sua vez, estabelece o artigo 14, §1º, da Lei 6938/81, ser o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

No entanto, conquanto a responsabilidade seja objetiva, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do dano e do respectivo nexo causal.

Dito isso
,
conforme salientado no comando sentencial, “
o ato ilícito imputado à parte ré decorre de fato público e notório, larga e amplamente divulgado por todos os meio de comunicação, como o maior desastre ambiental ocorrido na história do Brasil
”,
consistente no rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05.11.2015.

Na hipótese,
resta suficientemente comprovada a
posse do demandante/apelante sobre três imóveis localizados em Regência, Distrito de Linhares/ES
. Contudo, remanesce a necessidade de aferir se o desastre ambiental acarretou
na queda de faturamento proveniente de locação
.

De início, registro não assistir razão ao postulante no que pertine à alegação de reforma dos imóveis, haja vista que as notas fiscais que instruem a exordial sinalizam que a entrega dos materiais de construção ocorreu no bairro de Aviso, Linhares/ES, local apontado pelo demandante como seu domicílio, distinto e distante de Regência, onde encontram-se os imóveis supostamente afetados.

Melhor sorte não lhe assiste ao indicar como prova da desvalorização e lucros cessantes os laudos confeccionados por Synergia Consultoria, na medida em que esta se baseou na declaração do próprio demandante, tendo constado, inclusive, que “
Não foi apresentado nenhum documento que comprove a receita e rendimento do empreendimento.
Todas as informações apresentadas neste trabalho foram declaradas pelo responsável do estabelecimento
”.

Consignou, ainda, Synergia Consultoria, que “
o presente Laudo apresenta o fluxo de caixa declarado pelo entrevistado como base para cálculo. As informações contidas neste Laudo de Avaliação, são para fins consultivos. Recomendamos a comprovação desta perda no momento da negociação mediada.
” Não há que se falar, portanto, na comprovação da ventilada queda do faturamento com as supostas locações.

Digo supostas locações pois dos três laudos apresentados pelo demandante, consta em dois destes que “
o imóvel vistoriado não apresenta requisitos mínimos para configuração de imóveis de locação
de temporada para atendimento do público turístico, não possui páginas em sites de divulgação bem como não foi apresentado nenhum folder e/ou placas informando da finalidade dos imóveis para locação de temporada, aliado ao fato do imóvel não possuir equipamentos básico que atendam as necessidade do público veranista e também a declaração de locação do imóvel por temporada
”.

Tal conclusão, sopesada à ausência de prova documental mínima da destinação locatícia de ao menos dois dos imóveis, milita contrariamente à pretensão indenizatória deduzida na exordial, por ausência da comprovação do dano decorrente do desastre ambiental, com fulcro no artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Quanto ao terceiro imóvel, sobressai-se, também, a ausência de comprovação da habitualidade da destinação locatícia, posto que a única prova de que seria destinado à locação reside no contrato juntado no Id. 7575688, que abrange o período de 27.12.2015 a 03.01.2016, 52 (cinquenta e dois) dias após o rompimento da barragem (05.11.2015), do qual não há indícios de que teria sido rescindido.

Inexiste, desta forma, direito à indenização por lucros cessantes, tal como depreendido pelo Juízo
a quo
,
sendo de mencionar, por oportuno e relevante, não ser tal conclusão, decorrente da completa ausência de substrato documental, excepcionalizada pela frágil e genérica prova testemunhal produzida em AIJ.

Nesse passo, “
Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005419-19.2017.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. MANOEL ALVES RABELO, Data: 28/Feb/2023)

Por fim, não
comprovado prejuízo decorrente do
desastre
ambiental
,
resta também ausente a
comprovação de
danos morais sofridos pelo apelante, haja vista a inexistir efetiva comprovação de abalo moral e psíquico suficiente para ensejar a procedência do pleito indenizatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). POLUIÇÃO DO RIO DOCE. COMUNIDADE DE REGÊNCIA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce, e impactou no ecossistema regional inclusive na comunidade de Regência, é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que é ônus da parte autora comprovar efetivamente o dano material e moral pretendido, nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida.
(
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015517-97.2016.8.08.0030, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2023)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.